Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA AFASTADAS. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE PONTO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA SÚMULA N° 09/2010 DA ANATEL. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. EFETIVO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de TV por assinatura, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

2. A parte requerida apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Preliminar de litispendência. Processo n. 0723643-33. Não há que se falar em litispendência porquanto o referido processo transitou em julgado. Contudo, também não é o caso de suscitar e acolher a preliminar de coisa julgada. Nos termos do art. 337, §o 1o, do CPC, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Assim, analisando os elementos que caracterizam o presente processo com os elementos processuais do processo anterior, verifica-se que há identidade entre as partes e a causa de pedir, mas os pedidos são diversos. Nos autos n. 0723643-33, o autor requereu o reconhecimento da ilegalidade da cobrança por aluguel de equipamentos pelo período de novembro de 2016 a novembro 2017. Neste processo, requer-se o reconhecimento da ilegalidade dos valores cobrados pelo período de dezembro de2017 a julho de 2019. Preliminar rejeitada.

4. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista porquanto a parte autora, ora recorrida, é consumidora final dos serviços prestados pela recorrente nos termos dos artigos 2o e 3o do Código do Consumidor.

5. Consta da inicial que a parte autora contratou o serviço de TV por assinatura cujo plano disponibilizava um ponto de TV no valor de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e que, mesmo usufruindo de um só ponto de TV conforme avençado, a empresa persiste em cobrar por um ponto adicional o que elevou a fatura mensal para R$ 198,30 (cento e noventa e oito reais e trinta centavos), razão pela qual requereu a devolução dos valores pagos a maior.

6. Nos termos do art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL, é vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga. A cobrança por pontos adicionais em uma mesma residência não equivale a nova prestação de serviços, correspondendo tal cobrança à prática abusiva vedada pelo Código de Defesa e Proteção ao Consumidor (incisos IV e XV do art. 51 e ainda os incisos I e II do § 1o desse mesmo dispositivo).

7. Por sua vez, a Súmula n. 09/2010 da ANATEL somente permite a cobrança em caso de prévia alteração na forma e condições de contratação de equipamento de forma consensual, entre a empresa e o consumidor (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão n.1000960, DJE: 17.3.2017 e 1a T. Recursal, Acórdão n.1026272, DJE: 03.7.2017). Dessa forma, não é vedado à prestadora e assinante que disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento. No entanto, exige-se que a modificação na forma e condições da contratação seja pactuada entre o assinante e a prestadora, com informação clara e precisa sobre a alteração de comodato para aluguel.

8. No caso dos autos, não houve a apresentação de qualquer contrato de aluguel para o decodificador, nem a aceitação do consumidor quanto à contratação de aluguel de aparelho. Ademais, a empresa não pode impor a contratação de um serviço adicional sem a possibilidade de recusa do consumidor, caracterizando, tal prática, venda casada, que é vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. Portanto, operou-se violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor, quando deve ser ressarcida à autora os valores indevidamente cobrados e pagos a título de aluguel de equipamento.

9. Lado outro, declarada a abusividade da cobrança, é consectário lógico que a ré possa recolher os aparelhos extras fornecidos, pois não se pode permitir a prestação de serviço sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito. Não pode a parte autora exigir a instalação de equipamentos adicionais de forma gratuita e não contratada. Assim, poderá a ré, imediatamente, reaver os seus equipamentos referentes aos pontos adicionais não contratados, porém, enquanto permanecer/fornecer os equipamentos dos pontos adicionais, por mera liberalidade e não contratados, na residência da parte autora, sem contrato, não poderá exigir pagamento a qualquer título por eles.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.